Tribunal: STF
Processo: RHC 225942
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Rodrigo Torres Martins interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Nos termos do art. 118, §s 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia. 



    2- [...] Muito embora não haja previsão legal específica de intimação do reeducando no incidente de unificação/somatório, a Lei n.º 7.210/84 previu a necessidade da aludida comunicação processual, quanto a outros incidentes da execução penal, como [...] (HC n. 369.586/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 25/4/2017.) 



    3- No caso, o Magistrado executório, somando a nova guia de execução com a pena privativa de liberdade remanescente, verificou que a quantidade de pena excedia 8 anos, aplicando, assim, o regime fechado para cumprimento das penas somadas. 



    4- Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 



    5- Agravo regimental não provido. 



    (HC 792.400 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese: “declarar nula a decisão atacada ante a ausência de intimação da defesa para se manifestar previamente à decisão”.



    O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ fls. 52/54): 



    O Tribunal de origem negou haver nulidade, sob o fundamento de que a LEP não exige a intimação prévia da defesa antes da decisão de unificação de penas, ainda que resulte em regressão de regime, sendo sua manifestação necessária somente em casos de regressão de regime decorrente de falta grave ou de notícia de prática de fato definido como crime doloso. Acrescentou, ainda, que a defesa sequer demonstrou o prejuízo (e-STJ, fls. 39/41). 



    Realmente, a Lei de Execuções Penais somente é expressa em determinar a intimação prévia nos casos de falta e regressão de regime, conforme a redação dos seguintes dispositivos: 



    […]



    Desse modo, a falta de intimação prévia à defesa antes de o Juiz decidir acerca da unificação de penas não gera qualquer nulidade; porquanto, se não está expresso na lei, não constitui formalidade essencial do ato, conforme expressa o art. 564, IV, do CPP. 



    […]



    De todo modo, a defesa tem a oportunidade de manifestar qualquer insatisfação após a decisão de unificação de penas, como é de praxe e como foi o caso, em que o Juiz determinou a intimação das partes ao final (e-STJ, fl. 17), valendo-se do contraditório diferido, que, por si só, já elide a alegação de prejuízo sofrido pela defesa. 



    [...]



    Em que pese o inconformismo da defesa, realmente, não houve, no caso, violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ela foi devidamente intimada da decisão de unificação de penas e fixação do regime fechado, ainda que posteriormente. 



    A jurisprudência desta Corte admite o contraditório diferido e tanto a LEP quanto os julgados deste C. Tribunal não prevêem a necessidade de intimação prévia, a não ser no caso de falta grave ou regressão de regime. 



    Não havendo previsão expressa na lei (art. 564, IV, do CPP) de necessidade de oitiva prévia, não se trata de nulidade absoluta, sendo dever da defesa a demonstração do prejuízo no tempo certo e de modo concreto. 



    Tampouco prospera a alegação da defesa de que a ausência de intimação prévia da defesa sobre a unificação de penas teria impedido a manifestação do juízo das execuções sobre as alegações defensivas sobre o tema, visto que, ao receber o recurso de agravo, o juízo das execuções tomou conhecimento das razões defensivas e ainda assim manteve sua decisão anterior pelos próprios fundamentos, em 13/09/2022, conforme se vê do andamento processual da execução no SEEU. 



    Nesse contexto, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, eis que, nos termos do acórdão impugnado, “não houve, no caso, violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ela foi devidamente intimada da decisão de unificação de penas e fixação do regime fechado, ainda que posteriormente”. 



    Com efeito, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    Ainda, conforme exposto no acórdão impugnado, “A fixação do regime fechado pelo Juiz da execução (e-STJ fl. 17) decorreu do somatório das penas, constituindo uma consequência lógica. A pena de detenção não admite o regime fechado, mas ela, somada à pena anterior, é determinação legal, nos termos do art. 111 da LEP. O próprio art. 33 do CP, assim excetua: A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.” (grifei).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator